Tribunal: CARF
Processo: 10670.720567/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720567/2012-17
ACÓRDÃO
3301-014.703 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2020
RICARF. ART. 98. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE LEI EM VIGOR
Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto.
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.703 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720567/2012-17
2

RELATÓRIO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto ao interessado qualificado, foi
lavrado o Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep) (fls. 02/07), conforme demonstrativo
abaixo: (...)
Os detalhes do procedimento fiscal estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 08/10),
cujo resumo no tocante à autuação é o seguinte:
• Trata-se de fiscalização motivada por indícios de que o contribuinte teria
deixado de apurar e recolher o Pasep sobre receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, nos termos do art. 2o da Lei no
9.715/98.
• Intimado, o contribuinte apresentou os balancetes mensais contendo o
demonstrativo da Receita Orçada/Realizada, bem como os arquivos digitais
contendo as informações contábeis. A Fiscalização também utilizou os dados
obtidos dos sistemas da Receita Federal do Brasil, dentre eles as informações da
DCTF e dos DARFs recolhidos.
• O Demonstrativo de Apuração do Pasep consta da planilha do Anexo I (fl. 11), na
qual estão discriminadas mensalmente as receitas que compõem a base de
cálculo do Pasep e suas deduções, acompanhadas dos respectivos códigos de
classificação de acordo com a Portaria STN no 340/2006. Sobre as receitas incide a
alíquota de 1%.
• Foram respeitados os pagamentos efetuados declarados ou não em DCTF, as
retenções feitas pelos Bancos do Brasil e Itaú quando dos repasses feitos pela
União ao Município, previstas no art. 2°, inc. III e § 6o, da Lei no 9.715/98, os
parcelamentos efetuados, além das deduções de receitas lançadas pelo
contribuinte.
• Na análise das DCTF's do período, foram identificadas diferenças a maior no
valor dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte (DARF's código 3703) em
comparação com os valores declarados. Nesse contexto, a Fiscalização emitiu o
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 003/2012, intimando o contribuinte a retificar
as DCTF's em questão para que os recolhimentos a maior pudessem ser
aproveitados na apuração do tributo devido. O contribuinte, porém, enviou ofício
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.703 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720567/2012-17
3
(em anexo) afirmando seu entendimento de que os recolhimentos feitos estariam
corretos.
• Constatou-se que os valores declarados pelo contribuinte nas DCTF's do
período, bem como os respectivos recolhimentos (DARF's código 3703) não
correspondiam ao valor do tributo apurado conforme as bases de cálculo
demonstradas no Anexo I, passando a Fiscalização, portanto, a lançar os
respectivos créditos tributários.
• As divergências que ensejaram o presente lançamento se deveram a deduções
efetuadas pelo contribuinte de parcelas da receita do município que reduziram
indevidamente a base de cálculo do Pasep.
• Enquadramento legal do lançamento de ofício da contribuição: art. 1o da Lei
Complementar n° 8/70; arts. 2°, inciso III, 7o e 8o, inciso III, da Lei n° 9.715/98.
• Foi aplicada da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no
art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
II - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 27/04/2012 (fl. 240), a interessada apresentou, em
25/05/2012, a impugnação (fls. 244/250) e documentos anexos, para alegar, em
síntese e fundamentalmente, o seguinte:
• Preliminarmente, suscita a nulidade do auto de infração, que não lista os
servidores beneficiários das contribuições previdenciárias, e não indica de forma
clara como foi apurada a suposta diferença entre a contribuição devida e aquela
recolhida pelo município, esvaziando-se o direito de defesa do município. Alega
que o relatório fiscal não apresenta elementos indispensáveis à análise e ao
controle dos dados tomados como parâmetro pelos técnicos da Receita Federal.
• Alega, ainda, que o auto de infração não esclarece se o recolhimento a menor
foi efetuado em razão de erro na aplicação da alíquota ou na composição da base
de cálculo, e tampouco afirma quais receitas e transferências foram consideradas
na composição da base de cálculo. E que a autuação sequer descreve quais
documentos serviram de base para o lançamento. Não teria havido, portanto,
correta descrição da infração, contrariando o disposto no art. 9o do Decreto no
70.235/72.
• Argumenta que as multas aplicadas revestem-se de caráter abusivo e violam os
princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
• Cita doutrina e jurisprudência judicial.

Em sessão de 26/03/2019, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 02-091.734):

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.703 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720567/2012-17
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do Pasep devido pelas pessoas jurídicas de direito público
interno é composta pelas receitas correntes arrecadadas, transferências correntes
destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e transferências de capital
destinadas a investimentos, recebidas de outras entidades da Administração
Pública.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO
A vedação contida na Constituição Federal sobre a utilização de tributo, e não da
multa, com efeito de confisco é dirigida ao legislador, não se aplicando aos
lançamentos de ofício efetuados em cumprimento das leis tributárias
regularmente aprovadas, razão pela qual a multa de ofício é de aplicação
obrigatória nos casos de exigências de tributos decorrentes de lançamento de
ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS LEGAIS. DISCUSSÃO
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das
leis é tarefa estritamente reservada ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e
encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos,
trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão, não
se concretiza a hipótese de cerceamento do direito de defesa e nem de nulidade
do auto de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em 27/05/2019, a Recorrente interpôs seu recurso voluntário, tendo aduzido razões
semelhantes àquelas já apresentadas em sua impugnação.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.703 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720567/2012-17
5
VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Em sua peça recursal, a Recorrente não apresentou tópico preliminar, razão pela
qual passo à análise das questões de mérito.

I – Mérito
I.1. – Inconstitucionalidade formal da Lei no 9.715/1998
Conforme explicitado no relatório deste voto, o auto de infração foi lavrado em
decorrência de inconsistência entre o valor dos débitos declarados em DCTF, dos recolhimentos
via DARF, e da base de cálculo reapurada de acordo com os demonstrativos de receita contidos
nos balancetes mensais, relativamente às receitas correntes arrecadadas, as transferências
correntes e de capital recebidas pela municipalidade.
É o que se verifica no seguinte trecho do relatório que acompanhou o auto de
infração:

4. Com base na documentação supracitada, a fiscalização procedeu à apuração do
PASEP devido pelo contribuinte, conforme os demonstrativos contidos no ANEXO
I, onde consta planilha Demonstrativa da Base de Cálculo do PASEP 2007 na qual
estão discriminadas mensalmente as receitas que compõem a base de cálculo do
PASEP e suas deduções, acompanhadas dos respectivos códigos de classificação,
de acordo com a Portaria 340-2006, da Secretaria do Tesouro Nacional, sobre a
qual incide a alíquota de 1%, respeitados os pagamentos efetuados declarados ou
não pela fiscalizada em DCTF Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais, a(s) retenção(es) feita(s) pelo Banco do Brasil e também pelo Banco Itaú
quando dos repasses feitos pela União ao Município em seu benefício, prevista(s)
no art 2o, inciso III, § 6o, os parcelamentos efetuados, além das deduções de
receitas lançadas pela fiscalizada.
(...)6. Constatou-se que os valores declarados pelo Contribuinte nas DCTF's do
período, bem como os respectivos recolhimentos (DARF's código 3703) não
correspondiam ao valor do tributo apurado conforme as bases de cálculo
demonstradas no ANEXO I, passando, portanto, a fiscalização a ora lançar os
respectivos créditos tributários.
7. As divergências que ensejaram o presente lançamento se deveram a deduções
efetuadas pelo contribuinte de parcelas da receita do município que reduziram
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.703 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720567/2012-17
6
indevidamente a base de cálculo do PASEP. O ANEXO I detalha a correta apuração
do tributo.

Em sua defesa, a Recorrente não questionou os critérios de reapuração da base de
cálculo feita pela Fiscalização, tampouco se as imputações de pagamentos e retenções estariam
corretas, limitando-se a afirmar que haveria inconstitucionalidade formal da Lei no 9.715/1998,
diploma jurídico que teria promovido o alargamento de base de cálculo do PASEP ao prever em
seu art. 7o que “quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública”, o que, no seu entendimento, só poderia ser procedido
por meio de lei complementar, conforme o seu entendimento acerca do art. 146 da Constituição
Federal.
É o que se pode identificar no seguinte trecho da fundamentação de sua peça
recursal:

Note-se que a Lei n.o 9.715/98 incluiu na base de cálculo do PASEP as
transferências constitucionais previstas nos artigos 158 e 159 da Constituição da
República, relativa ao percentual pertencente ao Município, sobre o produto da
arrecadação dos impostos federais e estaduais (ICMS, IPVA, CIDE, IPI, IOF, ITR e IR
na fonte), mesmo não sendo consideradas receitas próprias, e assim não incluídas
na base de cálculo anteriormente estabelecida pela LC n.o 08/70.
Questiona-se, contudo, essa ampliação da base de cálculo da contribuição em
questão, não só pelo aumento em si, mas porque a alteração se deu por lei
ordinária, e não por lei complementar como deveria ser, colocando em dúvida a
constitucionalidade da Lei n.o 9.715/98 e, via de consequência o recolhimento
da contribuição.
Com a devida vênia, repita-se, a Lei Complementar n.o 08/70 estabelecia que a
base de cálculo do tributo, relativamente aos municípios, eram as receitas
correntes próprias e as transferências do FPM, tendo a aludida norma sido
recepcionada pela Constituição Federal.
Logo, não se verifica razoável a autuação do Município de Brasília de Minas,
segundo normas da indigitada Lei n.o 9.715/98.

Tendo-se delimitado a extensão dos questionamentos feitos pela Recorrente,
conclui-se que, para que sua pretensão pudesse ser atendida, seria necessário a este Julgador
realizar o afastamento da aplicação do art. 7o da Lei no 9.715/1998 – é que é vedado pelo artigo
98 do RICARF – sob o fundamento de sua inconstitucionalidade formal, o que aqui não se faz
possível, pois, conforme tese vinculante fixada pela Súmula CARF no 02, o CARF “não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.703 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720567/2012-17
7
Desta forma, deixo de conhecer deste específico ponto recursal.

I.2. – Multa de ofício de 75%
Nesse tópico, a Recorrente alega que a multa de ofício aplicada com fundamento no
art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996 seria abusiva e teria efeito confiscatório, o que, em seu
entendimento, levaria à violação ao quanto disposto no art. 150, inc. IV, da Constituição Federal.
Complementa, ainda, que a sua alegação não representaria tentativa, ainda que
indireta, de afastamento de lei em vigor com base em declaração de inconstitucionalidade, pois
entende que o dispositivo legal em questão só se aplicaria a situações mais graves, o que não seria
o caso em análise.
Contudo, sem razão a Recorrente, pois a multa de 75% é devida sobre “a totalidade
ou diferença do imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata”, conforme textualmente previsto em seu inciso I,
que, conforme é possível verificar, não dá margem à proporcionalização de acordo com a natureza
da infração cometida.
Logo, para que a multa de ofício pudesse ser afastada, haveria a necessidade de não
aplicação do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, o que é vedado pelo art. 98 do RICARF e, ainda,
haveria a necessidade de se decidir com base de princípios constitucionais, o que enseja o não
conhecimento da matéria recursal, a teor do que dispõe a Súmula CARF no 02.

II - Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 303
DF CARF MF
Original